Tribunal: CARF
Processo: 10880.988748/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.988748/2017-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-004.006 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Assunto
REINTEGRA
Recorrente
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E
ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. As conselheiras Mariel Orsi
Gameiro (relatora) e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, preliminarmente, votaram por
anular, de ofício, a decisão de primeira instância, para retorno do processo à DRJ para que seja
proferida nova decisão, com análise dos argumentos e provas apresentadas com a manifestação
de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da homologação
parcial das compensações solicitadas no presente processo no montante de R$
14.605.626,65 (total pleiteado de R$ 17.390.991,87), todo fundado no suposto crédito
do REINTEGRA referente ao 1o trimestre do ano-calendário de 2015.
O deferimento parcial foi motivado pelos fatos a seguir citados:
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação (L)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.988748/2017-70
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-004.006 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988748/2017-70

O Registro de Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à Declaração
de Exportação indicada.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta (M)
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação direta são
relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de saída
correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no campo
específico na Declaração de Exportação vinculada no PER/DCOMP.
Nota Fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE (V)
Apenas operações que pertençam à cadeia de produção nacional de bens exportados e
que geram receita auferida com a exportação de bens para o exterior dão direito ao
Reintegra. No Registro de Exportação (RE), na Declaração Simplificada de Exportação
(DSE) e na Nota Fiscal, o produto exportado é identificado pelo código NCM.
Na Nota Fiscal, o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) correspondente ao
produto discriminado no documento de exportação vinculado no PER/DCOMP não
indica operação de exportação com direito ao Reintegra.
Para que o CFOP da Nota Fiscal e o Registro de Exportação a ela vinculado no
PER/DCOMP sejam considerados hábeis para comprovação do direito ao crédito é
necessário que esses documentos possuam informações devidamente correlacionadas.
São considerados documentos hábeis nas operações de exportação direta as Notas
Fiscais nas quais:
a) haja produto, identificado pelo NCM, cujo CFOP associado seja referente a 'saídas ou
prestações de serviços para o exterior' e o emitente da Nota Fiscal conste na relação de
fabricantes do Registro de Exportação vinculado no PER/DCOMP à referida Nota; ou
b) haja produto, identificado pelo NCM, cujo CFOP associado de 'saídas ou prestações
de serviços para o exterior' indique não ter sido objeto de qualquer processo industrial
no estabelecimento.
contribuinte cientificada (08/04/20219 – fl.2.433) apresentou manifestação de
inconformidade (08/05/2019 – fl.254) contestando a decisão administrativa com os
seguintes argumentos:  NOTA FISCAL NÃO COMPROVA EXPORTAÇÃO DIRETA COM DI
REINTEGRA; o Registro de Exportação no 15/0356273-001, este que conduziu as
operações necessárias para a exportação das mercadorias constantes na Nota Fiscal à ele
relacionada, de no 64215, possui menção expressa de seu vínculo com a Declaração
Simplificada de Exportação de no 2150285839/8;  NOTA FISCAL NÃO COMPROVA
CONSUBSTANCIADOS NOS REGISTROS DE EXPORTAÇÃO OU NAS
DECLARAÇÕES SIMPLIFICADAS DE EXPORTAÇÃO: a Manifestante procedeu à
imputação equivocada do Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), destacando
para as operações de exportação realizadas, o código CFOP no 7949 (Outra saída de
mercadoria ou prestação de serviço não especificado), ao invés daquele pretendido pela
Fiscalização;  E, ainda que o CFOP destacado não seja aquele específico pretendido p
Fiscalização, esta não pode ignorar a materialidade das operações realizadas por um
mero erro formal constante na documentação fiscal;  REGISTRO DE EXPORTAÇÃO NÃ
EXPORTAÇÃO: Ocorre que, em que pese os esforços despendidos pela Manifestante,
ainda não foi possível a localização da documentação comprobatória de seu direito
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-004.006 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988748/2017-70

creditório, motivo pelo qual pugna-se pela emenda posterior à presente Manifestação de
Inconformidade;  Ocorre que, as supostas inconsistências apuradas pela Fiscalização são deco
tão somente de mero erro formal quanto ao preenchimento da documentação fiscal que
instruiu as operações de exportação realizadas, fato que não é suficiente para se
sobrepor à materialidade e efetividade das referidas operações, tão pouco quanto à
procedência dos créditos em análise;  Ainda, salienta
-se que, caso a Fiscalização tivesse logrado sucesso quanto a
observância do Princípio da Verdade Material, tal montante sequer existiria pois
dúvidas não remanesceriam acerca da veracidade dos créditos apurados pela ora
Manifestante;  Pugna
-se pela análise e cotejo dos argumentos e provas apresentadas, e que
porventura venham a ser juntada posteriormente à presente minuta, para que ao final
seja reformado Despacho Decisório combatido, reconhecendo-se a integralidade do
crédito pleiteado.
A 17a Turma da DRJ08, mediante Acórdão no 108-029.029, em 19 de setembro de
2022, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2015
Ementa:
REINTEGRA - PER/DCOMP.
O pedido de ressarcimento de crédito do REINTEGRA e sua compensação com débitos
do contribuinte deve ser realizado por meio do programa PER/DCOMP.
O interessado é responsável pela formulação do pedido e pelas informações
consignadas. O despacho decisório decorre do confronto entre o PER/DCOMP e o
conteúdo dos registros de exportação (RE), declarações de exportação (DE) e notas
fiscais.
Salienta-se que apenas direito creditório líquido e certo é passível de compensação, de
acordo com o artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, o interessado
tem o dever de apresentar pedido coerente com a documentação comprobatória da
existência do crédito pleiteado.
ÔNUS DA PROVA. Não há nos autos provas suficientes que suportem a existência do
direito creditório pleiteado. Incumbe à parte o ônus da prova dos fatos que lhe
aproveitam - artigo 28 do Decreto no 7.574/2011 e acórdãos CARF no 3302-003.143 e
1401-001.494.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS - DILIGÊNCIA. As provas devem ser
apresentadas conjuntamente com a manifestação de inconformidade, posto que o
julgamento obedece ao rito do Processo Administrativo Fiscal (PAF) - artigo 57, § 4o,
do Decreto no 7.574/2011.
Pedido de diligência indeferido, posto que genérico e desnecessário. Os fatos aduzidos
no processo e as provas juntadas foram suficientes para o julgamento.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. A aplicação do princípio da verdade
material não deve suprimir os princípios da legalidade, do devido processo legal e do
contraditório.
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-004.006 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988748/2017-70

O artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.546/2011 estabelece que devem ser observadas a
legislação específica e as condições estabelecidas pela Receita Federal.
Dessa forma, os pleitos de ressarcimento de créditos do REINTEGRA e sua
compensação com débitos do contribuinte devem respeitar o disposto nos artigos 156 e
170, caput, do CTN.
Os dispositivos normativos regentes da matéria - artigo 74 da Lei no 9.430/1996 e artigo
170 do CTN - deixam clara a necessidade da existência de créditos líquidos e certos no
momento da declaração de compensação, hipótese em que o crédito tributário encontrar-
se-ia extinto sob condição resolutória.
A alegação do princípio da verdade material não deve afastar o devido processo legal,
posto que a autoridade competente para a apreciação do pedido de reconhecimento de
créditos do REINTEGRA, cumulado com pedido de compensação, é a unidade local da
Receita Federal com jurisdição sobre o domicílio do sujeito passivo, conforme artigos
117 a 119 da IN RFB no 1.717/2017 (artigos 119 a 121 da IN RFB no 2.055/2021).
O princípio do devido processo legal impede que se acolha a tese de que poderia a
Delegacia de Julgamento apreciar pedido de reconhecimento de direito creditório de
REINTEGRA com base em informações novas, não constantes do PER/DCOMP
original e não analisadas pela repartição competente.
Haveria também, na hipótese, violação ao princípio do contraditório, por supressão de
instância, dado que compete à unidade local da Receita Federal apreciar o pedido e
exarar o competente despacho decisório.
É vedado ao sujeito passivo solicitar retificação do PER/DCOMP após exarado o
despacho decisório. Por consequência, a manifestação de inconformidade não se presta
a veicular novos fundamentos e informações que configurem uma retificação ou
inovação do PER/DCOMP original. Acórdãos CARF no 3102-001.718, 3802-003.654,
1003-000.098 e 3401-005.803.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte junta aos autos documentos comprobatórios em sede de
manifestação de inconformidade, fls. 330 a 1.703, entre notas fiscais, extratos do SISCOMEX,
registros de exportação, declarações de exportação, etc.
Após cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no
qual ratifica os argumentos postos em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório, em síntese.
Voto
Vencida na nulidade da decisão de primeira instância por inexistência da análise
das provas colacionadas aos autos pelo contribuinte, aqui suscitada de ofício, proponho a
conversão do julgamento em diligência, especialmente pelo indício de legitimidade do crédito, já
demonstrado no tópico anterior, sob as seguintes premissas:
i) que a unidade de origem analise os documentos de fls. 54 a 252, 330 a 1703,
2446 a 2457, 2475 a 2757, em cotejo às inconsistências constantes do despacho decisório
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-004.006 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988748/2017-70

eletrônico, com ênfase às informações contidas nas notas fiscais, extratos do SISCOMEX,
histórico de exportações, registro de exportações, declaração de exportações, etc;
ii) seja confeccionado relatório com análise pormenorizada quanto à vinculação
das notas fiscais e declarações de exportação (inconsistência M), não necessariamente nos
termos da legislação, mas, a exemplo, se foi feito em outros campos da nota – como em
observações; ii) se as mercadorias correspondem em tipo, quantidade, peso, e datas próximas,
sem prejuízo de análise dos NCMs em sua proximidade de classificação (inconsistência T); se há
vinculação dos registros de exportação às declarações de exportação, também não
necessariamente nos termos da legislação, mas com menções expressas em outros campos, seja
do RE em relação à DE, ou vice-versa, bem como se a nota fiscal faz menção ao RE ou DE/DSE
em seu conteúdo.
É como voto.
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 2915
DF CARF MF
Original